Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de percepção de valores relativos a exercícios anteriores, declarando prescritos parte dos valores requeridos.

2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 24/08/2022 que ela teria direitos a créditos decorrentes de exercícios anteriores, totalizando R$ 6.159,82 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Entende que a prescrição não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, assim o prazo prescricional resta suspenso. Requer, desta forma, o afastamento da preliminar de prescrição, e, no mérito, pede a procedência integral dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 6.159,82 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a título de acertos financeiros de exercício findo, devidamente atualizado e corrigido monetariamente considerando as datas de referência informadas na declaração de despesas de exercícios anteriores, acrescidos de juros de mora a partir da citação.

3. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID’s. 51842243 e 51842244). Contrarrazões apresentadas (ID. 51722932).

4. No caso dos autos, o Ato Administrativo denominado Acompanhamento dos Pedidos Por Matrícula na data de 24/08/2022, demonstra o direito da servidora de receber montante referente a despesas de exercícios anteriores (ID. 51842227), de modo a afastar a ocorrência da prescrição, não ocorrendo pagamento até o ajuizamento da ação. Acrescente-se que no mesmo documento há informação de que a dívida mais antiga é de 01/2005, e referem-se a pedidos em aberto, cuja numeração mais antiga remonta ao ano de 2006, o que comprova não só a existência de pedido administrativo dentro do prazo prescricional, como a não ocorrência da prescrição.

5. Com efeito, pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 que estabelece o seguinte: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

6. Ademais, “[...] 4. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito é eficaz para promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Assim, tanto o reconhecimento normativo quanto o administrativo do débito pela administração implica renúncia tácita à prescrição. Desse modo, o ato formal de reconhecimento da dívida pela administração atraiu a renúncia tácita à prescrição das parcelas devidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.” (Acórdão 1275271, 07083371920208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido outros julgados recentes: (Acórdão 1743717, 07053579420238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2023), (Acórdão 1733261, 07570679020228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1607609, 07559872820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1428560, 07657609720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Ressalta-se, ademais, que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art. 191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada em relação à totalidade do débito.

8. Resta incontroverso, portanto, o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 24/08/2022, no valor total de R$ 6.159,82 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

9. Contudo, pela ausência de informações acerca de atualização, na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na referida Declaração. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida em contestação e nas contrarrazões de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.

10. Posto isto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente/requerente a quantia de R$ 6.159,82 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24.08.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.